Tribunal: TJMMG
Processo: 2000219-21.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000219-21.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 00266894220138130017/TJMG Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 11/12/2024 Publicação: 17/12/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (OCORRIDO NO ANO DE 2009), TENDO COMO VÍTIMA DUAS CRIANÇAS DE DEZ ANOS DE IDADE, ENTEADAS DO REPRESENTADO – CONDENAÇÃO NA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALMENARA A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – CONDUTA GRAVE, ABJETA E ABOMINÁVEL – INCOMPATIBILIDADE COM O IDEAL DE PROTEGER A VIDA DAS PESSOAS E DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – TRÂNSITO EM JULGADO EM 15/05/2024 – DECRETAÇÃO DA PERDA DE GRADUAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. - Os fatos praticados pelo representado foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe e comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e de seus integrantes, incompatibilizando a permanência do representado nas fileiras da Corporação. - Decretada a perda da graduação do representado. - Procedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Rafael Simplício da Cruz, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado. Ausente, justificadamente, o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 24/05/2009, por volta das 20h20min, se encontrando no banheiro da residência onde convivia em família com as suas enteadas Emilly Martins Oliveira Ramos e Emanuelle Martins Oliveira Ramos, ambas com 10 (dez) anos de idade à época, o Cb PM Rafael Simplício da Cruz resolveu pedir a Emilly que enchesse uma jarra de água e a levasse até ele. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ao perceber a aproximação da referida menor do cômodo em que estava, o Cb Rafael, sem camisa e “balançando” o órgão genital, determinou que a menina praticasse sexo oral com ele; contudo, por circunstâncias alheias à vontade do agente, Emilly conseguiu se desvencilhar e sair dali gritando em busca de sua genitora. Ainda naquele mesmo dia, cerca de uma hora antes, ou seja, por volta de 19h30min, o representado se deslocou até a cozinha da mesma casa, local onde estava Emanuelle e ali a forçou a realizar sexo oral com ele. Como se não bastasse, em várias outras ocasiões o representado praticou atos libidinosos com a vítima Emanuelle, sendo que, na primeira vez, ele se encontrava lavando o seu automóvel na porta da residência, quando a chamou e lhe ofereceu a quantia de R$0,50 (cinquenta centavos) para a prática de sexo oral, o que foi por ela atendido, porém, em seguida, a menina correu para a casa da sua avó. Em outra oportunidade, novamente se aproveitando da vulnerabilidade de Emanuelle, o Cb Rafael deitou-se no leito onde a menor dormia, posicionou-a sobre si e, mais uma vez, forçou-a a realizar sexo oral. Não se pode olvidar que o delito de atentado violento ao pudor contra menor de 14 anos é absolutamente incompatível com os preceitos éticos da Corporação, atentando contra o decoro da classe e a credibilidade que a sociedade deposita na Instituição. Por esses fatos o representado foi denunciado, perante o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Almenara, pelo concurso material dos crimes de tentativa de estupro de vulnerável contra Emilly Martins Oliveira Ramos, bem como cinco incidências de estupro de vulnerável contra Emanuelle Martins Oliveira Ramos, todos com causa de aumento de pena. Após regularmente processado nos Autos de n. 0026689-42.2013.8.13.0017 e procedida à emendatio libelli, foi, em primeira instância, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 214, c/c os arts. 224, alínea “a”, e 14, inciso II (Emilly), art. 214 (por diversas vezes), c/c os arts. 224, alínea “a”, e 71 (Emanuelle), todos combinados com os arts. 226, inciso II, e 69, todos do Código Penal, de acordo com a r. sentença de 07/05/2020, condenação esta inteiramente confirmada em segunda instância, nos termos do v. acórdão de 26/10/2022, transitado em julgado em 15/05/2024. Assim, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a eminente procuradora de justiça ofertou a presente representação, dizendo que a perda da graduação se justifica no caso concreto pela gravidade, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornam inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Com isso, requereu o regular processamento desta representação, para que seja julgada procedente, com vistas à exclusão do Cb PM Rafael Simplício da Cruz das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar (CPM). Em despacho, no evento 5, foi determinada a citação do representado, para que constituísse advogado ou comunicasse a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que lhe fosse indicado um defensor público para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo. Após, abriu-se “vista” dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de defesa escrita. O ERF do representado foi anexado no Evento 6 – EXTRATO1, o qual, em síntese, apresenta os seguintes lançamentos: CB PM RAFAEL SIMPLÍCIO DA CRUZ Recompensas - Notas meritórias – 30 - Elogios individuais – 6 - Menções elogiosas – 9 - Dispensa do serviço – 2 - Medalha – 1 Punições - Advertência verbal - 1 - Conceito “A” + 50 Foi apresentada defesa escrita pelo advogado Dr. Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo, que sustentou que, muito embora o Ministério Público tenha apresentado uma narrativa fática que culminou com a condenação criminal do representado, tal condenação, por si só, não implica automaticamente exclusão do Cb Rafael Simplício da Cruz. O representado já está sofrendo as consequências da severa sanção penal imposta. A perda da sua graduação seria uma dupla punição, o que se mostra desproporcional e injusto. Sustenta a defesa que a condenação se baseou exclusivamente nas palavras das vítimas, em evidente contradição com as provas produzidas na instrução processual, desconsiderando por completo as inúmeras incoerências e versões contraditórias que foram apresentadas pelas supostas vítimas em momentos distintos. Os depoimentos em sede de APF de Emanuelle e Emilly, em 24/05/2009, são divergentes dos depoimentos prestados perante a autoridade policial. Não obstante, o juízo primevo tomou por termo para o decreto condenatório os depoimentos prestados na instrução, quais sejam, o declarado por Emilly e Emanuelle, em 22/06/2018, nove anos após os supostos fatos. A Sindicância Regular de Portaria n. 4901/2009 concluiu pela inexistência de provas do delito imputado. Toda a condenação se baseou única e exclusivamente nos depoimentos isolados das supostas vítimas, que tinham por intenção separar o representado de sua mãe, pelo simples TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 fato de não aceitarem o término do relacionamento com o pai. O exame de corpo de delito comprovou, de maneira sólida, a inexistência do delito. Portanto, visando ainda expor o grave erro no julgamento do representado, a defesa busca incansavelmente a revisão desta teratológica condenação, demonstrando que as provas colhidas, tanto em sede extrajudicial quanto judicial, provam a inexistência dos crimes a ele imputados. Alega a defesa que, mesmo suportando todas as falsas acusações, o representado se graduou no Curso de Direito da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Teófilo Otoni (FUPAC) e se matriculoue no curso de Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial na Escola Técnica Professor Everardo Passos (ETEP), conforme matrícula colacionada na inicial. Nota-se que o representado sempre desempenhou sua atuação profissional de forma exemplar. Tem um ótimo Extrato de Registros Funcionais, estando no conceito A+50, e foram colacionados aos autos diversas declarações de oficiais, praças e civis com destaque na sua atuação e dedicação ao trabalho e à sua família. Diante dos fatos, requer a defesa que seja recebida esta defesa escrita, bem como de todos os documentos que a acompanham. No mérito, requer que seja negado provimento à representação e que seja mantido o representado nos quadros da corporação. Nestes termos pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Os argumentos apresentados na tese da defesa do representado, na verdade, buscam rediscutir a condenação do representado perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Almenara, tece comentários sobre as provas obtidas e busca valorizar o acervo probatório em sede de Auto de Prisão em Flagrante (APF) e em sede de Sindicância Regular de Portaria n. 4901/2009, que concluiu pela inexistência de provas do delito imputado. Argumenta que a condenação do representado se baseou apenas nos depoimentos isolados das vítimas, com falsas acusações, que tinham por intenção separar o representado de sua mãe, pelo simples fato de não aceitarem o término do relacionamento com o pai. Sustenta ainda a defesa o ótimo Extrato de Registros Funcionais do representado, seu desempenho profissional e boa convivência familiar e as diversas declarações de oficiais, praças e civis enaltecendo a excelente conduta do Cb PM Rafael tanto na caserna como na vida civil. Pois bem. Os processos originários de perda de graduação de praças têm como objetivo apreciar se, em virtude da condenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar reúne condições profissionais e morais para continuar pertencendo às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Neste aspecto, o Tribunal de Justiça Militar não constitui um órgão homologatório e, sim, decisório. Por isso, neste momento, analisamos a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da corporação e se sua conduta o incompatibiliza com os valores da honrada Instituição, a qual pertence. Aqui não se discute a condenação transitada em julgado, os aspectos jurídicos e os recursos interpostos, nem é preciso a cópia integral dos autos originais do processo. Basta a cópia da denúncia ofertada e do seu recebimento, a cópia da sentença proferida e a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória recorrível, para que os pressupostos de admissibilidade da representação ministerial se façam presentes. Os fatos graves que culminaram com a condenação do representado à pena de 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 214, c/c os arts. 224, alínea “a”, e 14, inciso II (Emilly), art. 214 (por diversas vezes), c/c os arts. 224, alínea “a”, e 71 (Emanuelle), todos combinados com os arts. 226, inciso II, e 69, todos do Código Penal, se deram no ano de 2009, quando ambas as vítimas estavam com 10 (dez) anos de idade. Eis os fatos que nos levam à reflexão no exame desta representação. Em 13/07/1990, foi promulgada a Lei n. 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a qual passou a atuar como uma verdadeira rede de proteção integral às crianças e aos adolescentes no Brasil, nos exatos termos dos arts. 6º e 24, inciso XV, da Constituição Federal. Neste aspecto, julgo oportuno transcrever alguns artigos que direcionam esta rede de proteção de forma efetiva, senão vejamos: Art. 3º - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único: Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único – A garantia de prioridade compreende: a) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Art. 5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. As Instituições Militares do Estado de Minas Gerais têm como missão principal a proteção da vida e do patrimônio das pessoas. O Cb PM Rafael Simplício da Cruz foi incluído na Polícia Militar em 26/04/2004, estando atualmente com aproximadamente 20 anos de efetivos serviços prestados. Tem um bom extrato de registros funcionais. Está no conceito “A”, com 50 (cinquenta) pontos positivos. Contudo a conduta praticada que deu azo à sua condenação foi altamente reprovável, indigna e incompatível com os valores cultuados pela sua Corporação. Com tal conduta, o representado afrontou o ideal de bem servir à sociedade e quebrou a confiança e a credibilidade de seus superiores, pares e subordinados. Ao iniciar um novo relacionamento com a senhora Fabrícia Martins de Oliveira Ramos, mãe das duas vítimas, o representado deveria assumir o compromisso com ela de compartilhar as responsabilidades inerentes à paternidade responsável de suas duas enteadas que tinham apenas 10 anos de idade. Estas duas crianças deveriam ser vistas sob um prisma de proteção absoluta, refutando-se qualquer tipo de perigo, ameaça, insegurança e qualquer tipo de constrangimento. Em vez disso, pelo que consta nos autos, o representado aproveitava os momentos de ausência de sua companheira Fabrícia, para, em diversas vezes, conforme depoimento prestado pelas próprias vítimas, tirar o “pinto” para fora e colocar na boca das indefesas crianças, para que elas praticassem sexo oral com ele, a fim de satisfazer a sua lascívia, de forma horrenda, abjeta e abominável. O homem é a síntese de sua própria existência, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do seu determinismo e de suas escolhas. Esta realidade que ora vivenciamos é uma situação dura e cruel que assola muitos lares brasileiros. Crianças em tenra idade são abusadas, seviciadas, violentadas e compelidas, mediante violência física e moral, em decorrência do temor reverencial de seus algozes, à prática de atos libidinosos de toda natureza. Quem deveria lhes oferecer carinho, amor e proteção integral, comete todo tipo de abuso inimaginável. Toda vez que o desejo exorbita, gera sofrimento, em razão de tornar-se uma prática perturbadora, sem limites, que causa marcas indeléveis no corpo e na alma de suas vítimas, desarticulando as delicadas engrenagens do equilíbrio. É nos detalhes sutis da existência que o verdadeiro caráter se manifesta. O representado agia desta forma, porque tinha a certeza da impunidade. Para continuar com a prática dos atos libidinosos que lhe davam tanto prazer, contra as duas irmãs indefesas, aproveitava os momentos em que elas ficavam sozinhas e desprotegidas. Na sua visão maquiavélica e insana, o prazer era o que interessava. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Esqueceu o representado que somos herdeiros de nossos próprios atos. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais não pode tolerar e conviver, em seus quadros, com militares insensíveis, que desprezam a inocência das crianças, que adotam condutas incompatíveis e afrontam, de forma inaceitável, o ordenamento jurídico vigente, constrangendo duas crianças de dez anos, mediante violência, a praticarem ou permitir que com ele pratiquem ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A conduta praticada pelo representado está em contraposição ao exercício da função protetiva que todo militar mineiro aprende em seus cursos de formação. Atinge, de forma reflexa, o grande contingente de policiais militares sérios e cumpridores de suas obrigações e deveres, da ativa, da reserva e reformados. É, sem dúvida, uma conduta indigna e incompatível com a condição de um militar estadual. Os conceitos de indignidade e de incompatibilidade são bastante amplos e genéricos. Por incompatibilidade, entende-se o que não combina, o que se contrapõe, o que não é conciliável, o que não está em conformidade. Já a indignidade é aquilo que se mostra torpe, sórdido, abominável, que viola preceitos e princípios estabelecidos, que atenta contra a honra pessoal, o sentimento do dever e a ética militar. Não se pode conceber que policiais militares desviem sua trajetória profissional promissora para atos reconhecidamente reprováveis, mostrando um lado obscuro de suas personalidades, que não se coadunam com a ética profissional. Espera-se de um guardião da sociedade ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, dever de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis, porquanto somente assim terá sedimentada sua competência induvidosa e o respeito do cidadão de bem e de seus pares. A postura e a compostura fazem parte desta moldura, bem como a adoção de procedimentos éticos, interagindo com atitudes, palavras e gestos. O objetivo principal deste processo originário é verificar se as condutas praticadas comprometem ou inviabilizam a permanência do representado na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Não tenho dúvida de que os fatos foram extremamente graves, foram ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo, comprometendo seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição a qual o representado pertence e a de seus integrantes, desqualificando e incompatibilizando o representado para a permanência nas fileiras da corporação. Nesses termos, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do Cb PM Rafael Simplício da Cruz. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de dezembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator